Tribunal: TJES
Processo: 5014139-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014139-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO MIZAEL DOMINGOS

AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por consumidor em face de decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada contra instituições financeiras, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão total das cobranças ou limitação dos descontos mensais a 30% de sua renda até o julgamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível conceder tutela de urgência antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para suspender ou limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do agravante em razão do alegado superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida em ações de superendividamento antes da audiência prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme orientação jurisprudencial mencionada na decisão.

4. O rito instituído pela Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento destinado a preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado, mas tal proteção exige demonstração mínima da incapacidade de arcar com as dívidas sem comprometer a subsistência.

5. A prova documental apresentada é precária, limitando-se a alegações acerca da renda líquida do agravante, dos descontos mensais e dos gastos essenciais, notadamente porque os documentos que deveriam instruir a inicial não foram juntados oportunamente.

6. O valor remanescente mensal alegado pelo agravante (aproximadamente R$ 4.023,71) supera parâmetros razoáveis de mínimo existencial, não sendo possível reconhecer, em cognição sumária, comprometimento da dignidade humana ou inviabilidade de manutenção básica, especialmente diante de despesas classificadas como essenciais, mas que não se relacionam diretamente à subsistência.

7. A ausência de probabilidade do direito afasta a análise aprofundada do perigo de dano, pois a tutela de urgência exige a presença simultânea de ambos os requisitos (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência em ações de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, desde que presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A proteção ao mínimo existencial exige demonstração documental mínima da incapacidade de o consumidor arcar com suas dívidas sem comprometer despesas básicas de subsistência.

3. A inexistência de prova suficiente quanto à violação do mínimo existencial afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência destinada a suspender ou limitar descontos regularmente pactuados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Fábio Mizael Domingos

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (Id origem 75879005) que, em “
ação de
repactuação de dívidas
” ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
e da
Caixa Econômica Federal
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual é pretendida a limitação a suspensão integral das cobranças de dívidas até o julgamento da ação ou, subsidiariamente, a limitação dos valores cobrados mensalmente do autor a 30% (trinta por cento) da sua renda até o julgamento da ação.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
sua renda bruta é de R$ 11.691,72 (onze mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) e a líquida é de R$ 8.763,11 (oito mil setecentos e sessenta e três reais e onze centavos);
(ii)
os descontos promovidos pelas instituições agravadas totalizam a quantia de R$ 4.739,40 (quatro mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), o que corresponde a 54,08% de sua renda líquida, excedendo o limite de 30% consolidado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
os descontos, lhe resta a quantia mensal de R$ 4.023,71 (quatro mil vinte e três reais e setenta e um centavos) para o sustento de sua família, composta por ele, esposa e dois filhos;
(iv)
suas despesas básicas e inadiáveis alcançam o valor de R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais), resultando em um deficit mensal de R$ 661,29 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos);
(v)
possui outras obrigações financeiras que elevam o deficit mensal para R$ 2.495,57 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos), o que o compele a contrair outros empréstimos para garantir o mínimo existencial de sua família, com isso caracterizando o perigo da demora;
(vi)
apresentou proposta de plano de pagamento na petição inicial, em tópico específico, propondo o pagamento do débito em 60 parcelas de R$ 858,07 (oitocentos e cinquenta e oito reais e sete centavos);
(vii)
a eventual ausência do plano de pagamento ou a falta de detalhamento sobre a revisão de cláusulas abusivas não constituem óbice à concessão da tutela de urgência, sendo questões a serem resolvidas no curso do processo; e
(viii)
deve ser reformada a decisão agravada para que seja concedida, em sede de tutela provisória de urgência, uma das medidas pleiteadas alternativamente, quais sejam, a suspensão total das cobranças, a limitação dos descontos a 30% de sua renda ou a antecipação do período de carência de 180 dias.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal.

Pois bem. A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B da Lei nº 8.078/90:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Em que pese ter sido indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal sob o fundamento de que descabe a concessão da tutela de urgência antes mesmo de ser realizada a audiência de conciliação (Id 15707943), verifico que a eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
– a quem substituo durante férias – vem revendo seu posicionamento sobre a matéria em voga, conforme se depreende de suas mais recentes manifestações
1
, de modo a adequá-lo à evolução da jurisprudência dos tribunais a respeito da aplicabilidade imediata das normas de proteção ao superendividamento e, apesar de o rito do art. 104-A da Lei nº 8.078/90 prever a fase conciliatória, a premissa de aguardar tal solenidade não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial quando demonstrado o comprometimento severo da verba alimentar.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como este egrégio Tribunal de Justiça, têm mitigado a rigidez procedimental para permitir a tutela de urgência (CPC, art. 300) quando os descontos atingem patamares confiscatórios, sob pena de esvaziar a eficácia do provimento final e perpetuar a violação à dignidade do devedor durante o trâmite do processo, ou seja, vem sendo sistematicamente reconhecida a possibilidade jurídica de intervenção judicial liminar para reequilibrar a relação contratual antes mesmo da audiência de conciliação.

Diante disso e por perfilhar o novel posicionamento que vem sendo adotado pela eminente
Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
– cuja prevenção para os futuros recursos oriundos da demanda originária já se operou – devo partir da premissa de que é possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber,
quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das dívidas descritas na inicial, sob fundamento de que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados comprometeriam a subsistência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência poderia ser concedida antes da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos das dívidas, à luz da alegada situação de superendividamento da consumidora, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência prevista na Lei do Superendividamento, desde que justificada pela urgência e pelos elementos constantes dos autos
.

4. A decisão agravada se fundamenta na preservação do mínimo existencial da consumidora, considerada hipossuficiente, e na demonstração de comprometimento excessivo de sua renda líquida por descontos consignados.

5. A alegação do banco acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e da existência de margem consignável superior prevista em norma local demanda contraditório e instrução processual, não sendo hábil, em cognição sumária, para afastar o risco de dano irreparável à agravada.

6. A suspensão das cobranças não configura medida teratológica, encontrando respaldo na jurisprudência do Tribunal, inclusive com base na Súmula nº 59 do TJRJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

2.
A suspensão de descontos consignados que comprometem a subsistência do consumidor encontra respaldo na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana
.

3. Questões controvertidas quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 devem ser decididas após contraditório e instrução processual.”

(TJRJ, Oitava Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0058503-38.2025.8.19.0000, relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 23/09/2025, DJe 26/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. O art. 54-A, §1º, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente,
admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato
.

6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.

7.
A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É
possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0730140-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025, DJe de 29/09/2025)

Uma vez firmada a premissa de que cabe a concessão da tutela provisória de urgência, mesmo antes da audiência de conciliação, passo a examinar se estão reunidos os requisitos para tanto necessários. Vejamos.

Conforme vimos, o conceito de superendividamento, trazido pela Lei nº 14.181/2021, visa proteger o consumidor de boa-fé que se vê impossibilitado de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica, não se constituindo, todavia, num salvo-conduto para a manutenção de padrão de vida incompatível com as obrigações assumidas.

No caso em análise, apesar de o douto advogado ter elaborado rol, ao final da petição inicial da “
ação de
repactuação de dívidas
” (Id origem 75746874), contendo os 12 (doze) documentos que a acompanhariam, verifico que não foram juntados à época da propositura da ação e, após a decisão agravada, sobreveio aos autos eletrônicos o seu plano de pagamento (Id origem 78144841), em cumprimento à determinação constante da parte dispositiva da decisão agravada.

Em assim sendo, até o momento é precária a prova documental do alegado superendividamento, daí porque a análise ora empreendida está fundada na mera narrativa do autor/agravante de que é policial penal e aufere subsídio líquido mensal de R$ 8.763,11 (oito mil setecentos e sessenta e três reais e onze centavos), sendo que os descontos sofridos em sua remuneração, somados, totalizam a quantia de R$ 4.739,40 (quatro mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), isto é, sobeja ao autor/agravante o valor mensal de R$ 4.023,71 (quatro mil vinte e três reais e setenta e um centavos) após os descontos das parcelas, o qual é insuficiente, de acordo com a narrativa exordial, para custas as despesas básicas para sua subsistência – discriminadas como supermercado, internet, academia, van escolar e parcela de uma motocicleta), em torno de R$ 4.685,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais) mensais.

A meu ver, trata-se de valor remanescente que supera qualquer parâmetro razoável de “mínimo existencial” e, ainda que considerado defasado ou insuficiente para a realidade de algumas famílias o parâmetro estabelecido no Decreto Federal nº 11.150/2022 (R$ 600,00), considero ser juridicamente insustentável que uma sobra líquida superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) seja incapaz de garantir a dignidade humana do autor/agravante.

Em assim sendo, a probabilidade do direito esbarra na própria planilha de gastos apresentada pelo autor/agravante, que elenca como “despesas essenciais” itens como “Academia Familiar” (R$ 500,00) e parcela de motocicleta (R$ 780,00), sendo certo que a tutela jurisdicional de urgência para limitação de descontos legitimamente pactuados (ou até mesmo determinar a sua suspensão) serve para garantir a subsistência do consumidor e sua família, e não assegurar-lhe conforto e comodidade.

Em suma: em que pese a existência de fundados indícios de que o agravante possui um déficit orçamentário, não há robustos elementos a partir dos quais se possa afirmar que o percentual descontado de seus rendimentos mensais estejam inviabilizando a sua subsistência. Como dito, a precária prova documental existente demonstra que o autor possui recursos para a manutenção da vida digna, desde que proceda a devida adequação do padrão de consumo à realidade das dívidas contraídas.

Por sua vez, resta prejudicada a apreciação em relação ao requisito do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, levando em consideração que a tutela de urgência demanda a coexistência de seus pressupostos autorizadores (CPC, art. 300), de modo que a ausência de probabilidade do direito (especificamente quanto à comprovação de ofensa ao mínimo existencial) torna despicienda a análise aprofundada do risco de dano, uma vez que a falta de um dos requisitos, por si só, inviabiliza a concessão da medida pleiteada.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

______________________________________

1
processos nº
s

5016981-49.2025.8.08.0000, 5018092-05.2024.8.08.0000 e 5007182-79.2025.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria, ressaltando meu entendimento de que a
concessão de tutela antecipada em ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.